Tribunal: TJES
Processo: 5028290-92.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5028290-92.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. ALEGADO DIRECIONAMENTO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ECONOMICIDADE, ISONOMIA E COMPETITIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Techne Engenharia e Sistemas Ltda. contra ato do Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo, consubstanciado na publicação e manutenção do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2025, destinado à contratação de serviços de implantação, customização, manutenção evolutiva e suporte contínuo do sistema SIGRH, cedido gratuitamente pelo Estado de Santa Catarina, com pedido de suspensão do certame e de todos os atos dele decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a escolha administrativa pela substituição do sistema de gestão de recursos humanos configura ilegalidade passível de controle judicial; (ii) estabelecer se o preço estimado da contratação caracteriza ato antieconômico; (iii) determinar se o edital contém cláusulas restritivas ou direcionadoras capazes de violar a competitividade do certame e o direito líquido e certo da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída, não se prestando à discussão de situações dependentes de valoração subjetiva ou dilação probatória.

4. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo relativo à conveniência e oportunidade das escolhas técnicas da Administração Pública.

5. A decisão administrativa de descontinuar o sistema anterior e adotar o SIGRH funda-se em estudos técnicos que apontam riscos, inconsistências e limitações operacionais do sistema então utilizado, inexistindo ilegalidade ou teratologia.

6. A estimativa de preços do Pregão Eletrônico nº 004/2025 decorre de ampla pesquisa de mercado, com definição do valor do ponto de função em patamar compatível com a média praticada, afastando a alegação de antieconomicidade.

7. A exigência de prova de conceito prevista no edital constitui mecanismo legítimo de aferição da capacidade técnica da licitante, não implicando restrição indevida à competitividade.

8. A ausência de participação da impetrante no certame afasta a configuração de violação concreta a direito líquido e certo, fragilizando a pretensão mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não se presta à revisão do mérito administrativo, limitando-se ao controle de legalidade do ato impugnado.

A escolha administrativa fundada em estudos técnicos e pesquisa de preços compatível com o mercado não configura ilegalidade nem afronta aos princípios da economicidade e competitividade.

A inexistência de participação da impetrante no certame afasta a caracterização de direito líquido e certo a ser protegido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e XXI; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 12; Lei nº 14.133/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342125

Processo nº
5028290-92.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
Advogados do(a) IMPETRANTE: LUIS ALEXANDRE BARBOSA - SP195062, STEPHEN SANTORO SALES - SP320950
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Techne Engenharia e Sistemas Ltda.
em face de ato tido como coator praticado pelo
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo
, consubstanciado na publicação e manutenção do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2025, destinado à contratação de serviços especializados de implantação, customização, manutenção evolutiva e suporte contínuo do sistema de gestão de recursos humanos denominado SIGRH, cedido gratuitamente ao Estado do Espírito Santo pelo Estado de Santa Catarina.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em apertada síntese, que o ato impugnado padece de vícios insanáveis, violadores dos princípios constitucionais da legalidade, economicidade, isonomia e competitividade, insculpidos no art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal, bem como das disposições da Lei nº 14.133/2021.

Em decisão de ID 15641237, após regular contraditório, a medida liminar restou indeferida. Nesse momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não merecem acolhida, como passo a expor.

A Lei n° 12.016/2009, que disciplina o Mandado de Segurança, dispõe que:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Da redação acima reproduzida, constata-se que o legislador reservou a impetração de mandado de segurança a casos verdadeiramente excepcionais, com a finalidade de proteger direito líquido e certo, amparado em prova documental pré-constituída, desde que não protegido por outros remédios constitucionais.

tomando emprestadas as lições de Hely Lopes Meirelles
,“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

No caso dos autos, a impetrante busca a imediata suspensão do Pregão Eletrônico nº 004/2025 (Processo Administrativo nº 2024-LGHV6) e de todos os atos dele decorrentes, argumentando o direcionamento ilegal da competição a uma das empresas licitantes, frustrando a lisura e o caráter concorrencial do procedimento.

A contratação licitada cinge-se à escolha de empresa para a implantação, customização, parametrização e suporte do novo sistema administrativo de gestão de pessoas e recursos humanos, cujo código-fonte fora cedido à SEGER, gratuitamente, pelo Estado de Santa Catarina por meio de acordo de cooperação técnica com o Estado do Espírito Santo.

A impetrante traz a lume supostas irregularidades contidas no Pregão Eletrônico nº 04/2025, a saber:

a)
Escolha de solução tecnicamente inferior à atual;

b)
Preço estimado acima do mercado, o que configura ato antieconômico;

c)
Presença de cláusulas restritivas e de direcionamento de competição.

Quanto ao primeiro argumento, é sabido que a sindicabilidade dos atos administrativos não permite ao órgão julgador imiscuir-se no chamado mérito administrativo, mas tão somente realizar o controle de legalidade das escolhas da Administração Pública.

É dizer: deve-se adotar postura de deferência à discricionariedade da Administração Pública quanto à escolha da melhor solução, norteada pelos critérios de oportunidade e conveniência, desde que a decisão venha acompanhada das devidas justificativas de ordem técnica e financeira.

No caso dos autos, extrai-se das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo – SEGER (ID 15498138) que a opção por descontinuar a utilização do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Espírito Santo (SIARHES), após mais de vinte anos de contrato, foi tomada pelos gestores com base nos riscos, inconsistências, e limitações operacionais apresentadas sistema atual de folha de pagamento.

Nesse contexto, a Administração deu início a diversos estudos visando identificar alternativas para a modernização, contemplando a possibilidade de atualização da versão do sistema em uso, a readequação de sua linguagem tecnológica, o desenvolvimento de uma solução própria ou, ainda, a aquisição de sistema disponível no mercado – não havendo, a toda evidência, manifesta ilegalidade ou teratologia capaz de justificar a concessão da segurança.

Em segundo lugar, quanto à alegação de ato antieconômico, verifico da cópia integral dos autos da Representação apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) que, quando dos estudos preliminares, a SEGER estimou o preço da contratação do Pregão Eletrônico n° 004/2025 com base em ampla pesquisa de preços, tendo definido o valor unitário do Ponto de Função (PFB) como sendo de R$ 1.255,12, isto é, em valor não superior à média de mercado (fl. 27 do ID 15498140).

Dessa feita, a escolha pela implementação do novo sistema administrativo SIGRH foi pautada em critérios técnico-operacionais e econômicos, com foco na eficiência da administração pública e no atendimento das exigências legais, visando à inovação e desenvolvimento tecnológico no poder público estadual.

Por fim, não merece também acolhida o argumento de que haveria uma restrição à competitividade em requisito de habilitação relacionado à Prova de Conceito, uma vez que tal etapa ocorre em momento posterior ao exame dos documentos de habilitação, como forma legítima de avaliar a capacidade da licitante no fiel desempenho do objeto contratado.

No caso dos autos, ainda mais flagrante a ausência de violação de direito líquido e certo da impetrante, porquanto esta empresa sequer participou da competição no bojo do Pregão Eletrônico n° 004/2025, ora impugnado – daí porque é possível inclusive duvidar de sua legitimidade ativa para pleitear a segurança, embora não apreciada como preliminar, por se confundir com o mérito da demanda.

Por todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA,
por não vislumbrar irregularidade na condução do processo licitatório em questão.

Sem honorários,
ex vi
do art. 12 da Lei n° 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Mandado de Segurança nº 5028290-92.2025.8.08.0024

Impetrante: TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA

Advogados: LUIS ALEXANDRE BARBOSA - OAB SP195062 e STEPHEN SANTORO SALES - OAB SP320950

Autoridade Coatora: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor exame das matérias versadas neste
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
impetrado por
TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
em face de ato supostamente coator atribuído ao Sr.
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na publicação e manutenção do
Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2025
(Processo Administrativo nº 2024-LGHV6), que tem por objeto a
contratação de serviços especializados para implantação do Sistema de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH
, com migração de dados, manutenção evolutiva, customização e manutenção contínua mensal, incluindo suporte e treinamento.

De início, cabe rememorar que o
Eminente Relator, Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, votou pela
denegação da segurança
, ao fundamento de que
(I)
a opção pela descontinuidade do sistema SIARHES e adoção do SIGRH situa-se no âmbito da discricionariedade administrativa;
(II)
a estimativa de preços foi amparada em ampla pesquisa de mercado;
(III)
a Prova de Conceito constitui instrumento legítimo previsto no parágrafo 3º do artigo 17 da Lei nº 14.133/2021; e
(IV)
a Impetrante sequer participou do certame, o que fragiliza a demonstração de violação a direito líquido e certo.

Expendido esse sucinto relato,
passo ao exame das questões controvertidas
, na esteira da fundamentação doravante delineada.

Com efeito, a Impetrante é Empresa especializada no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a gestão pública e detentora dos direitos sobre o
sistema ERGON
, componente principal do
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Espírito Santo (SIARHES)
, utilizado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO há mais de duas décadas.

Deste modo,
insurge-se contra o certame licitatório - pregão - que visa substituir o referido sistema pelo SIGRH
, solução originalmente desenvolvida para o Estado de Santa Catarina pela Empresa INDRA DO BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA. e
cedida gratuitamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por meio de Acordo de Cooperação Técnica
.

Ao que dessume da Petição Inicial deste
Mandamus
, a Impetrante articula 03 (três) eixos de impugnação:
(I)
a alegada violação ao princípio da economicidade, sustentando que o valor estimado da contratação seria manifestamente superior ao praticado no mercado;
(II)
a suposta restrição à competitividade e direcionamento do certame, decorrente da exigência de Prova de Conceito prevista no Apêndice IV do Edital, que, segundo alega, favoreceria a empresa desenvolvedora do SIGRH; e
(III)
o fenômeno do aprisionamento tecnológico (
vendor lock-in
), que resultaria da cessão gratuita do sistema seguida de contratação direcionada dos serviços de implantação e manutenção.

Paralelamente à Impugnação Administrativa ao Edital, a Impetrante formalizou
Representação
perante o
Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), autuada sob o nº 03741/2025-6
, na qual suscitou as mesmas questões ora deduzidas nesta Ação Mandamental.

Naquela Corte de Contas, o
Eminente Conselheiro Relator deferiu medida cautelar
para suspender o andamento do certame (Decisão Monocrática nº 00373/2025-4), reconhecendo a presença de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, decisão posteriormente ratificada pelo Plenário do TCE-ES (Decisão Plenária nº 01787/2025-9).

Nada obstante, após
instrução completa do feito
— com a produção da
Instrução Técnica Conclusiva nº 03722/2025-8
pelo Núcleo de Controle Externo de Contratações Governamentais (NCG), a adesão do Ministério Público de Contas (Parecer nº 03786/2025-8) e o Voto do Conselheiro Relator —, o
Plenário do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), por votação unânime, julgou improcedente a Representação e revogou a medida cautelar
, nos termos do
Acórdão TC-715/2025-2
, proferido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário, em 15 de julho de 2025.

Neste trilhar, tem-se por necessário analisar, de forma circunstanciada, os argumentos que amparam a pretensão mandamental.

Cumpre registrar, neste ponto, que o
ato impugnado no presente Mandado de Segurança é o Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2025
, e não o pronunciamento do Egrégio Tribunal de Contas que julgou improcedente a Representação da Impetrante.

Portanto, não se trata de sindicar a Decisão da Corte de Contas, mas de
aferir, à luz do conceito de direito líquido e certo, se o Instrumento convocatório padece das ilegalidades apontadas
.

Ainda assim, é certo que
a análise exauriente realizada pelo Órgão de Controle externo assume especial relevo
como elemento de convicção, consoante se passa a demonstrar.

No que concerne à alegação de escolha de solução tecnicamente inferior à atual e de ilegalidade do objeto
, a Instrução Técnica Conclusiva nº 03722/2025-8, produzida pelo Núcleo de Controle Externo de Contratações Governamentais (NCG) do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, rechaçou ambas as teses desde a fase cautelar.

A referida Instrução consignou, quanto à primeira alegação, que esta não procede,
"pois, como bem descrito ao longo do Processo Administrativo 2022-H7TKK (evento 40), principalmente no Parecer Técnico CIDT SIARHES processo 2022-PNPXDK (evento 40, fls. 116-123) e na Nota Técnica (evento 40, fls. 138-140),
a solução atual utiliza tecnologias mais modernas
"
(id. 15241796, p. 86).

Sob tal perspectiva,
quanto à alegação de objeto ilegal por suposta obsolescência tecnológica
, a Instrução Técnica ponderou que,
"diante da lista de tecnologias descritas no Termo de Referência (TR),
é possível verificar que, apesar da necessidade de atualização, não se pode afirmar que elas são obsoletas
"
(id. 15241796, p. 86), elencando as tecnologias empregadas no SIGRH (Microsoft Windows Server 2019, Oracle Database Enterprise 19c, Microsoft .NET, ASP.NET, C#, entre outras), todas com versões ativas e suportadas no mercado (id. 15241796, p. 87).

Em sendo assim, a conclusão da área técnica Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) foi categórica no sentido de que
"
os questionamentos feitos pelo representante, em relação à escolha de solução tecnicamente inferior à atual (item 'a)') e à ilegalidade do objeto (item 'c)'), não procedem
"
(id. 15241796, p. 87).

No que concerne à alegação de sobrepreço e violação ao princípio da economicidade
, a Instrução Técnica Conclusiva procedeu a minucioso cotejo entre os argumentos da Representante e as justificativas apresentadas pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER). A área técnica consignou, de início, que
"as alegações apresentadas pela Representante focam
apenas nos valores dos sistemas, sem apresentar maiores detalhes necessários para esse tipo de comparação; nem sequer foram citadas as tecnologias utilizadas
pelos estados referenciados"
(id. 15241796, p. 89). E prosseguiu:

"Os sistemas desenvolvidos possuem as mais variadas tecnologias e arquiteturas, fatores que são determinantes para estimar o custo do software,
o que torna compará-los tarefa difícil e exige maior critério do que o apresentado pela denunciante
."

"Contratar manutenção evolutiva e/ou manutenção corretiva de sistemas de software para tecnologia Microsoft .NET (leia-se 'dot net')
possui preço distinto em comparação ao fazer a mesma contratação, mas para sistema com tecnologia Java
." (id. 15241796, p. 89).

Em contrapartida, a área técnica destacou que
"as justificativas trazidas pelo representante da SEGER, ao contrário da denunciante,
são mais claras e com o detalhamento necessário para esse tipo de cenário
"
, e elencou os
elementos da pesquisa de preços conduzida pela Administração
,
in verbis
:

"1) a Administração
consultou cerca de 33 (trinta e três) fornecedores
(fls. 399-493); 2)
realizou diversas comparações de preços
, tendo elaborado: a. Planilha de Preços Apurados (fl. 495); b. Mapa Comparativo de preços – SIGA (fl. 501). 3) em respeito a Norma de Procedimento/SCL Nº. 04 – Sistema de Compras, Licitações e Contratos,
elaborou relatório consolidado sobre a pesquisa de preço
(fl. 517)." (id. 15241796, p. 89).

Ademais, a Instrução Técnica detalhou os
valores obtidos para o item 2 (manutenção evolutiva, customização e adaptação)
, nestes termos: Contrato SEGER-SIGA com Ponto de Função a R$ 1.100,00 (mil e cem reais); cotação da Empresa DSF INTELIGÊNCIA a R$ 1.293,12 (mil, duzentos e noventa e três reais e doze centavos); e cotação da LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA a R$ 1.412,04 (mil, quatrocentos e doze reais e quatro centavos).
Para o item 3 (manutenção corretiva/sustentação/suporte), os valores foram
: PARADIGMA a R$ 2.000,00 (dois mil reais); AZ TECNOLOGIA a R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais); e DSF INTELIGÊNCIA a R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) [id. 15241796, p. 90].

Diante desses parâmetros,
a área técnica assim concluiu
,
in litteris
:

"Sendo assim, considerando o valor unitário estimado para a contratação sendo de R$ 1.255,12 (evento 15, fl. 21),
não se vislumbra haver preço acima do mercado, conforme alegado pela Representante
."
(id. 15241796, p. 90).

A conclusão foi reiterada ao final, ao se consignar que
"
conclui-se não restar configurada irregularidade, razão pela qual se
sugere a improcedência desta irregularidade
"
(id. 15241796, p. 93).

Quanto à alegação de restrição à competitividade e direcionamento do certame por meio da Prova de Conceito
, a Instrução Técnica analisou detalhadamente as
cláusulas 6, 7 e 8 do Edital
, a sequência das fases do certame e a previsão legal da Prova de Conceito,
in litteris
:

“
6 - DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e neste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 - SICAF;

6.1.2 - Cadastro de Fornecedores do Estado do Espírito Santo – CRC/ES;

6.1.3 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral (
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
);

6.1.4 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

6.3 - Constatada a existência de sanção que inviabilize a participação ou contratação, o Pregoeiro reputará o licitante desclassificado, por falta de condição de participação.

6.4 - Será também desclassificada a proposta vencedora que:

6.4.1 - contiver vícios insanáveis;

6.4.2 - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

6.4.3 - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.4.4 - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.4.5 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.5 - Após a verificação das condições dos itens antecedentes, os documentos de habilitação serão solicitados e apreciados e, após a realização da apresentação de amostra, em forma de prova de conceito, será declarado vencedor o licitante classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigências do edital.

7 - DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1 - Os documentos previstos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021.

7.1.1 - A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.2 - Os documentos exigidos para fins de habilitação deverão ser enviados, em formato digital, por meio do sistema. O Licitante vencedor deverá providenciá-los no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da solicitação do Pregoeiro.

7.3 - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

7.4 - Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.5 - A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.5.1 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.6 - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

7.6.1 - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

7.7 - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitação do Pregoeiro.

7.8 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova.

7.9 - Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, ou se recusar a assinar o contrato, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente e a respectiva documentação de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às exigências do edital.

7.10 - Nas hipóteses previstas no item anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, tendo sempre como parâmetro a menor oferta apresentada no certame.

8 - DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

8.1 - A licitante classificada com menor preço e habilitada, segundo as normas e legislações vigentes, será convocada a demonstrar seu conhecimento de sistema informatizado de recursos humanos e folha de pagamento para a Administração Pública, em 5 (cinco) dias úteis após solicitação do pregoeiro, para verificação por Comissão Técnica indicada pela SEGER, que emitirá parecer técnico acerca da exequibilidade técnica em conhecimento específico na função da prestação dos serviços em conformidade às especificações requeridas neste certame.

8.2 - A demonstração do conhecimento exigido será realizada com a utilização de uma amostra de objeto, conforme descrito abaixo:

8.3 - A licitante deverá demonstrar seu conhecimento sobre implantação e desenvolvimento de Sistema Informatizado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento para a Administração Pública, atendendo as funcionalidades aqui descritas.

8.4 - Todo o serviço será realizado dentro do ambiente do PRODEST, que disponibilizará um servidor com o código fonte original do SIGRH pronto para ser executado e 3 (três) estações de trabalho em rede. Alternativamente, será disponibilizada uma estação de trabalho com acesso à internet, permitindo que a licitante utilize seu próprio sistema para realizar a demonstração.

8.5 - Para a amostra de objeto, a Comissão Técnica deverá estar nomeada no início dos trabalhos. Durante os trabalhos não serão permitidos meios de consulta fora do ambiente que possam auxiliar na demonstração do uso das funcionalidades. O ambiente estará disponível das 9h às 13h e das 14h às 16h, por até 3 (três) dias úteis.

8.6 - A data e horário, bem como o link para a reunião serão passados via chat do sistema do pregão, de forma a permitir a participação das demais licitantes.

8.7 - A licitante convocada deverá se apresentar à SEGER para iniciar a realização da amostra de objeto no prazo determinado.

8.8 - A licitante convocada deverá efetuar toda a demonstração do conhecimento exigido, dentro do prazo proposto.

8.9 - A SEGER utilizar-se-á da Comissão Técnica para homologar a amostra com base nos processos relacionados no item 3 do Apêndice IV - Amostra.

8.10 - A Comissão Técnica terá até 5 (cincos) dias úteis para emitir parecer da demonstração efetuada pela licitante indicando pela habilitação ou inabilitação.

8.11 - Em caso de não cumprimento do prazo ou da inabilitação, a proposta será desclassificada. Em sequência, será convocada a segunda colocada e assim sucessivamente até que seja declarada uma vencedora para o certame.

8.12 - Para a amostra ser aceita como um todo, a licitante deverá demonstrar com sucesso todos os processos relacionados no item 3 do Apêndice IV do Termo de Referência, não podendo ser reprovada em nenhum.” (id. 15241795, p. 33-36)

A propósito, a área técnica consignou que, da leitura das referidas cláusulas,
"fica perceptível que
a etapa de julgamento ocorre antes da etapa de habilitação e, consequentemente, antes da execução da Prova de Conceito
"
(id. 15241796, p. 97), o que se coaduna com o
parágrafo 3º do artigo 17 da Lei nº 14.133/2021
, que autoriza expressamente a realização de Prova de Conceito na fase de julgamento,
in verbis
:

“
Art. 17
. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

I
- preparatória;

II
- de divulgação do edital de licitação;

III
- de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV
- de julgamento;

V
- de habilitação;

VI
- recursal;

VII
- de homologação.

§ 1º
A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação.

§ 2º
As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

§ 3º

Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico
.”

Nesse passo, a área técnica registrou aspecto decisivo para o afastamento da tese de direcionamento,
in litteris
:

"Outro fator que afasta a irregularidade de restrição à competitividade, é o fato de que
a empresa vencedora poderá escolher comprovar sua experiência e capacidade de implantar tal sistema
e, futuramente, mantê-lo em funcionamento, via exibição de sistema próprio, ou seja, ela está
desobrigada de utilizar o sistema cedido (SIGRH) para tal função
."

"
Isso elimina qualquer possível vantagem concedida à empresa INDRA
, pois permite as demais concorrentes a apresentar sistema próprio para comprovar sua expertise em sistema equivalentes, da mesma forma que a INDRA possui, escolhendo outro sistema ou o próprio SIGRH." (id. 15241796, p. 99)

Além disso, a Instrução Técnica ainda colacionou
precedentes do próprio Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES)
sobre a legitimidade da
Prova de Conceito
. No
Acórdão TC-999/2023-9
, aquela Corte de Contas assentou que
"
a Prova de Conceito é apenas um procedimento provisório que busca apresentar uma 'versão de demonstração'"
. E no
Acórdão TC-453/2021-7
, fixou-se o enunciado segundo o qual
"
Prova de conceito só deve ser exigida do licitante na condição de arrematante. Sua função é permitir averiguar a adequação entre o objeto oferecido pelo licitante em sua proposta e as condições técnicas estabelecidas no edital
"
.

Neste contexto, a conclusão da área técnica foi expressa ao assentar que
"da análise dos apontamentos suscitados pela Representante,
conclui-se não restar configurada irregularidade, razão pela qual se
sugere a improcedência desta irregularidade
"
(id. 15241796, p. 99).

Registre-se, por oportuno e relevante, que
tal posicionamento foi acolhido pelo Ministério Público de Contas (Parecer nº 03786/2025-8)
[id. 15241796, p. 102] e, em seguida, pelo
Plenário do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), por votação unânime
, culminando no
Acórdão TC-715/2025-2
(id. 15241796, p. 103), que julgou
improcedente a Representação e revogou a medida cautelar
,
in litteris
:

“REPRESENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PREÇO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO - PROVA DE CONCEITO - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR - DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.”

(
TCEES
- Processo nº 03741/2025-6, Rel. Conselheiro LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA, Plenário, Acórdão 00715/2025-2)

Estabelecidas tais premissas,
tem-se por inviável o acolhimento da irresignação da Impetrante
, pois, associado aos aspectos expendidos ao longo deste pronunciamento, subsiste a orientação da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
sobre os
limites do controle judicial de atos administrativos discricionários em matéria de procedimentos licitatórios
.

Destaca-se, a esta altura, que, no julgamento do
RMS 76.772/MT
(Relator Ministro AFRÂNIO VILELA, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJe 17/11/2025, Informativo nº 873), o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assentou que a opção administrativa pela estruturação do objeto licitatório, quando devidamente fundamentada em razões técnicas, insere-se no
legítimo exercício da discricionariedade
conferida ao Administrador na consecução do interesse público. E, no ponto nuclear da fundamentação, consignou que
"
a pretensão de que o Estado reforme o programa de compras públicas encontra óbice no princípio da separação dos poderes, não competindo ao Poder Judiciário, em regra, imiscuir-se no mérito das decisões administrativas discricionárias
"
.

Outrossim, os atos praticados no âmbito do procedimento licitatório gozam de
presunção de legitimidade
, cujo afastamento exige prova robusta e inequívoca.

Nesse sentido, na
Suspensão de Liminar e de Sentença nº 3.042/ES
(Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, DJe 1º/06/2022), que teve por objeto licitação de grande vulto no próprio Estado do Espírito Santo, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
consignou que
"
a decisão tomada no âmbito do procedimento licitatório goza de presunção de legitimidade, não podendo haver interferência indevida na análise técnico-administrativa, sem a caracterização flagrante de erro
"
. Na mesma decisão, exigiu-se que as irregularidades alegadas fossem demonstradas por prova
"robusta e inconteste"
, o que, à toda evidência, não se verificou nos presentes autos.

Revela-se imperioso consignar, de outra banda, que
a presente análise se faz estritamente à luz das disposições do Edital impugnado e da prova documental pré-constituída que instrui os autos
, tal como exige a via mandamental. O Mandado de Segurança, como sabido, pressupõe a demonstração de direito líquido e certo, amparado em prova documental inequívoca,
não admitindo dilação probatória
.

A propósito, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência consolidada acerca da matéria, tanto que, no
RMS 61.744/RO
(Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 18/05/2020), assentou que
"o Mandado de Segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória"
.

Sob essa perspectiva, as alegações deduzidas pela Impetrante — notadamente as de sobrepreço, direcionamento do certame e criação de aprisionamento tecnológico (
vendor lock-in
) — encerram, em sua essência,
questões de alta complexidade fática e técnica
, as quais, para infirmar a profícua análise e apuração feita pela área técnica de auditoria da Corte de Contas, demandariam dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário do
Mandamus
.

Impende assinalar que
a denegação da segurança não importa, por si só, em juízo definitivo sobre a regularidade material do procedimento licitatório ou sobre a adequada aplicação dos recursos públicos
.

Nesta ordem de ideias, se eventualmente existirem elementos supervenientes ou não documentados nos presentes autos que venham a evidenciar lesão ao patrimônio público, desvio de finalidade, superfaturamento ou qualquer outra irregularidade na gestão dos recursos do Erário Estadual, tais questões poderão — e deverão — ser objeto de apuração e controle pelas vias processuais adequadas e dotadas de cognição ampla e aptas à produção do manancial probatório condizente com a complexidade da matéria.

À luz de tais considerações, a convergência das posições da área técnica especializada do Egrégio Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas e do Plenário daquela Corte — em deliberação unânime —, aliada à jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre os limites do controle judicial em matéria de licitações e sobre a inadmissibilidade de dilação probatória na via mandamental, conduz à inafastável conclusão de que
não se vislumbra, ao menos de acordo com os elementos dispostos nos presentes autos, a ocorrência de violação de direito líquido e certo da Impetrante que justifique a intervenção do Poder Judiciário no procedimento licitatório impugnado
.

Isto posto, ACOMPANHO o Voto do Eminente Desembargador Relator para DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Custas processuais pela Impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR